Tribunal: TRF3
Processo: 0000386-08.2018.4.03.6005
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício, absolver o réu ELIEL LOUREIRO PEREIRA da imputação do crime do art. 330 do Código Penal com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
58/283)

0000386-08.2018.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80245

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÁDIO TRANSCEPTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 183 DA LEI No 9.472/97. CONCURSO MATERIAL.

É atípica a conduta imputada na denúncia no que concerne à desobediência, impondo-se a absolvição do réu no ponto, com fundamento no artigo 386, III, Código de Processo Penal.

Tráfico internacional de entorpecentes. Materialidade e autoria demonstradas. 442kg de maconha. Dois veículos, sendo um deles atuando como batedor da carga.

Crime contra as telecomunicações. Enquanto o delito da Lei no 4.117 /62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se man

Inteiro teor:
58/283)

0000386-08.2018.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80245

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÁDIO TRANSCEPTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 183 DA LEI No 9.472/97. CONCURSO MATERIAL.

É atípica a conduta imputada na denúncia no que concerne à desobediência, impondo-se a absolvição do réu no ponto, com fundamento no artigo 386, III, Código de Processo Penal.

Tráfico internacional de entorpecentes. Materialidade e autoria demonstradas. 442kg de maconha. Dois veículos, sendo um deles atuando como batedor da carga.

Crime contra as telecomunicações. Enquanto o delito da Lei no 4.117 /62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL.

Tratando-se de emendatio libelli, pode-se proceder a ela em segundo grau ainda que em exame de recurso exclusivo da defesa, desde que respeitado o montante final da pena fixada no édito recorrido, sob pena de inaceitável ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, e em linha com a prescrição do art. 617 do Código de Processo Penal. Alteração de ofício.

Artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97. Materialidade e autoria demonstradas. Prova documental e testemunhal.

Dosimetria das penas.

Concurso material: as penalidades aplicadas aos réus devem ser somadas, nos termos dos arts. 69 e 72 do Código Penal.

As penas ostentam natureza diversa, sendo reclusão (tráfico), e detenção (crime contra telecomunicações). Assim, nos termos dos arts. 69, parte final, e 76, do Código Penal, ambas devem ser cumpridas separadamente.

De ofício, procedida à emendatio libelli no que tange à conduta dos réus, recapitulando-a para o art. 183 da Lei no 9.472/97, adotando, todavia, como limite máximo de pena aplicável aquele fixado na sentença e fixado o regime inicial aberto para a pena de detenção. Réu absolvido, de ofício, quanto à prática do crime do art. 330 do CP.

Apelações dos réus a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, (i) DE OFÍCIO, proceder à emendatio libelli no que tange às condutas dos réus, recapitulando-as para o art. 183 da Lei no 9.472/97, adotando, todavia, como limite máximo de pena aplicável aquele fixado na sentença e reduzir a pena do crime de tráfico, pela confissão, no patamar de 1/6; (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu ELIEL LOUREIRO PEREIRA para fixar regime inicial menos gravoso em relação ao crime de tráfico e, mantida sua condenação pela prática dos crimes do artigo 33, caput c.c. o artigo 40, I da Lei 11.343/06 e do artigo 183 da Lei 9.472/97 fixar sua pena definitiva em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto; (iii) DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do réu MAICON JONATAN BOCCI para reduzir a pena-base e, mantida sua condenação pela prática dos crimes do artigo 33, caput c.c. o artigo 40, I da Lei 11.343/06 e do artigo 183 da Lei 9.472/97, fixar sua pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício, absolver o réu ELIEL LOUREIRO PEREIRA da imputação do crime do art. 330 do Código Penal com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que mantinha a condenação do corréu ELIEL LOUREIRO PEREIRA quanto ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal.